Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011014-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE NILSON DA SILVA LOPES - CPF: 012.245.161-92 (PACIENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011014-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS ROOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – DECRETAÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA – FATOS SUPERVENIENTES – AGENTE QUE, APÓS SER POSTO EM LIBERDADE, SUPOSTAMENTE PRATICOU MAIS TRÊS CRIMES – NOVAS IMPUTAÇÕES DE RECEPTAÇÃO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E TRÁFICO DE DROGAS (PROCESSOS DISTINTOS) – PACIENTE QUE AINDA ENCONTRA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE NO ÚLTIMO PROCESSO (TRÁFICO) – REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE ESPECÍFICA – APLICAÇÃO DO ART. 316 DO CPP – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se demonstrada a existência de fatos supervenientes – após a soltura do agente –, a decretação da custódia preventiva não caracteriza constrangimento ilegal, nos termos do art. 316 do CPP.

“Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, a fim de garantir a ordem pública, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes.”
(TJMT, N.U 1017415-35.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011014-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS ROOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ NILSON DA SILVA LOPES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (Código 113454), que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal, que apura o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante narra que
“o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas em 01 de março de 2019, e, recebido o flagrante na data de 02/03/2019, o juízo relaxou a prisão em flagrante”
.

Descreve que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia em 17.3.2020, requereu a decretação da custódia preventiva do paciente, sem, contudo, apresentar fato novo que justificasse tal medida.

Assevera que

“a fundamentação da segregação preventiva padece de motivos contemporâneos, bem como extemporâneos, pois no momento do flagrante o juízo relaxou a prisão do paciente”
.

Aduz que
“a prisão foi decretada basicamente na suposta periculosidade social do paciente, que se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e não mais voltou a ser preso”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011014-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente e o corréu José Andrade Cavalcante foram presos em flagrante, em
1o.3.2019
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que, no dia seguinte, o magistrado singular relaxou a prisão de ambos.

Ao oferecer a denúncia (em
17.3.2020
), o órgão ministerial requereu a decretação da custódia preventiva do paciente, nestes termos:

“(...) Em relação ao representado José Andrade Cavalcante, ele possuí uma extensa folha de antecedentes criminais, inclusive, após a ordem de soltura referente ao presente feito, José Andrade foi detido em flagrante delito na Comarca de São Félix do Araguaia, pela prática, em tese, do delito de roubo qualificado, conforme autos de código 149828. Além disso, possui, em seu desfavor, processo executivo de pena, oriundo da Comarca de Vila Rica (Cód. 19208).

Quanto ao representado José Nilson da Silva Lopes, diante da vasta folha de antecedentes criminais dele, verifica-se registros de sua prisão em flagrante delito

após ter sido colocado em liberdade pelo fato apurado no presente feito (tráfico de drogas, receptação e receptação qualificada - Códigos: 118270, 122055 e 122261). Registre-se, ainda, a existência de processo executivo de pena em desfavor de José Nilson (SEEU - autos n. 146-61.2012.8.11.0059).

Desta feita, impõe-se a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva dos representados.”

No dia
18.5.2020
, o juiz da causa,
ao tomar conhecimento que o paciente supostamente voltou a delinquir após ter sido colocado em liberdade nestes autos
, decretou a sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito imputado aos Agentes encontra-se demonstrada nos autos, mormente pelos documentos que compõe o IP, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e o laudo de constatação preliminar de droga.

Dos mesmos documentos que compõem os autos do IP, em especial, os termos de declarações das testemunhas e interrogatórios dos Agentes, extrai-se que há indícios suficientes de que ambos tenham praticado as infrações penais que lhes são imputadas.

O “periculum libertatis” está consubstanciado na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, tendo em vista que, apesar do delito em tela terem sido cometidos sem violência ou grave ameaça, nos termos da recomendação n.o 62 do CNJ,
pelo que consta, os Agentes, após serem colocados em liberdade em relação aos fatos descritos nos presentes autos (código 1167-28.2019.8.11.0059), voltaram a cometer outros delitos, isto é
, José Andrade Cavalcante foi preso em flagrante pelo delito de roubo qualificado, código 149828, na Comarca de São Félix do Araguaia
e José Nilson da Silva Lopes, foi acusado pelos delitos de tráfico de drogas, receptação e receptação qualificada, códigos 118270, 122055 e 12226
1.

Nesse sentido, a liberdade dos Agentes coloca em risco a paz social, na medida que se torna evidente o risco de reiteração delitiva, conforme vasta folha de antecedentes criminais, onde demonstra a prática de delitos em diversas cidades da região (acostada aos autos do IP); ademais, conforme ressaltado pelo D. Representante do Ministério Público Estadual, ambos são reincidentes contumazes pela prática do delito em tela, sendo que José Nilson da Silva Lopes encontra-se, atualmente, cumprindo suas condenações no regime semiaberto, nesta Comarca de Porto Alegre do Norte
; ademais, José Andrade Cavalcante, no mesmo sentido, atualmente responde pelo processo executivo n.o 19208, na Comarca de Vila Rica/MT.”

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente, após obter liberdade nestes autos (em
1o.3.2019
), foi preso em flagrante –
por mais três vezes
– pelos crimes de receptação (em
7.7.2019
– Código 118270), de receptação qualificada (em
18.10.2019
– Código 122055) e de tráfico de drogas (em
25.10.2019
– Código 122261).

Ressalta-se que o paciente ainda continua preso preventivamente no supracitado processo de tráfico de drogas desde
25.10.2019
(Código 122261), tendo, inclusive, a legalidade daquela custódia sido reconhecida pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento do HC no 1016781-39.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada em
31.1.2020
.

Tais argumentos evidenciam a periculosidade do paciente, porquanto são novos fatos que demonstram sua tendência à prática de crimes, circunstância apta a causar risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia preventiva.

Se demonstrada a existência de fatos supervenientes – após a soltura do agente –, a decretação da sua custódia provisória não caracteriza constrangimento ilegal, nos termos do art. 316 do CPP,
in verbis
:

“
O juiz poderá
revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como
de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
”

Assim sendo,
“escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, a fim de garantir a ordem pública, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes”
(TJMT, N.U 1017415-35.2019.8.11.0000, Juvenal Pereira da Silva, 22/01/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020